Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-29.2016.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000675-29.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO VIANA ROSSI - CPF: 276.904.409-59 (APELADO), CLARI JOSE STUANI - CPF: 337.140.700-44 (ADVOGADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), Rosangela Silva Arede (APELANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), Gerson Arede (APELANTE), ROSANGELA SILVA AREDES - CPF: 000.236.081-02 (APELANTE), GELSON DA SILVA BERTOLO - CPF: 001.530.111-73 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO ALIENADO – EXISTÊNCIA DE CONTRATOS DE GAVETA COM TERCEIROS - INVIABILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE BEM PÚBLICO ALIENADO ANTES DE CUMPRIDA SUA FUNÇÃO SOCIAL E SUA FINALIDADE DISPOSTA COM A DESAFETAÇÃO – CONTRATOS QUE ATRIBUEM AS PARTES MERA DETENÇÃO DO BEM – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO À LUZ DO ESTATUTO DA CIDADES – VIABILIDADE – BEM PÚBLICO DESTINADO ALIENADO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E NÃO PARA ESPECULAÇÃO – AUSÊNCIA DE EDIFICAÇÃO CONSIDERÁVEL AO LONGO DOS ANOS - AUSÊNCIA DE REGULARIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTATAIS – APELO DESPROVIDO.

À luz da hermenêutica, tendo em vista o Estatuto das Cidades, deve prevalecer a sentença que não declarou a posse de área originariamente estatal a quaisquer dos litigantes, na ação de reintegração de posse, eis que o bem foi desafetado e alienado com fim de ocupação e desenvolvimento urbano, notadamente porque o detentor originário, utilizando o bem com fins especulativos, vendeu-o a terceiro, que o vendeu mais uma vez, descaracterizando a finalidade da desafetação, de modo que não há falar em posse, mas simples detenção do bem, o que não impõe-se o decreto de reintegração de posse a nenhum dos litigantes, eis que não conseguiram demonstrar a posse, de forma legítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
PEDRO VIANA ROSSI
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela Autor/Apelante, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n. 1000675-29.2016.8.11.0025, aviado em desfavor de
ROSANGELA SILVA AREDES e GELSON DA SILVA BERTOLO
, ora Apelados, por não reconhecer legitimidade e justeza na detenção do bem público individualmente pelo demandante ou pelos demandados, ante a absoluta despreocupação em dar ao imóvel destinação finalística adequada à ideia de regularização fundiária estabelecida no Estatuto das Cidades. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre o proveito econômico derivado da posse requerida, suspendendo-se a exigibilidade, em razão da parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o do NCPC.

O Apelante argui, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, eis que não há pertinência no decreto de improcedência do pedido, “(...) se analisada a origem aquisitiva do questionado imóvel, vista no contrato firmado entre Sandro Miguel Missio e o apelante, quando aquele o adquiriu ao Estado de Mato Grosso e o vendeu a este, que de sua vez assumiu o compromisso de pagar o saldo devedor pela referida aquisição”. (ID. Num. 69621999 – pág. 4)

Defende, portanto, a existência de propriedade incidente sobre o imóvel em litígio, consequência de negócio jurídico perfeito (imóvel adquirido por Sandro Miguel Missio do Estado de Mato Grosso, que, de fato e de direito, poderia vende-lo, e que, logicamente, por consequência, pode o adquirente negociá-lo com o Apelante.

Destaca que inexiste qualquer impedimento legal à tal operação negocial, devendo ser reconhecida a substituição dominial levada a termo entre Sandro e o recorrente.

Também alega o Apelante que a expressão “(...) uma vez a área é, como centenas de outros lotes urbanos na cidade, pertencente ao Estado de Mato Grosso”, não se aplica ao caso, pois o imóvel em questão foi vendido a Sandro Miguel Missio e, posteriormente, ao Apelante.

Assevera que ser “(...) imperativo se reconheça, à inexigibilidade de outra alternativa aproveitável à espécie, a infalível existência da posse incidente sobre o imóvel objeto da presente demanda, uma vez que, à uma lógica convicção, sabe-se existir propriedade sobre esse bem, atuantes Magistrados, decorrente de negócio jurídico formalmente levado a termo entre o Estado de Mato Grosso e Sandro Miguel Missio, como pode ser visto no processo, sendo que: Posse de direito “é, assim, a posse de quem tem a propriedade da coisa, em oposição à posse de fato, tida como a posse efetiva, esteja ou não o possuidor investido na qualidade de dono. Em se falando de posse melhor, na significação jurídica, se entende por melhor posse a que se apresenta mais bem titulada. Entre títulos de igual força, o título mais antigo promove a melhoria. E se não há títulos, a posse mais antiga é induzida a melhor” (Vocabulário Jurídico De Plácido e Silva). E tal posse, tida como existente no imóvel palco da presente discussão, única e exclusivamente pertence ao apelante, na sua condição de adquirente por força de contrato aquisitivo anteriormente firmado com Sandro Miguel Missio que, como já dito, de sua vez a adquiriu ao Estado de Mato Grosso”. (ID. Num. 69621999 - Pág. 6)

Argumenta que “(...) independente de ter havido ou não desafetação administrativa de natureza fundiária nos moldes sugeridos pelo Meritíssimo Juiz da Comarca de origem, tem-se como de expoente pertinência se indague: quem tenha adquirido o tal imóvel ao Estado de Mato Grosso, no caso Sandro Miguel Missio, que aliás teve o seu cadastro levado a termo a tal finalidade, junto ao INTERMAT, inclusive mediante pagamento de carnê que lhe foi emitido, ficou ou não ficou autorizado, pelo ente estatal, a ocupar o questionado terreno? E mais: sabe-se que desde o final da década dos anos de 1970 já se falava de Juína, como uma espécie de “posto avançado” da colonização da região noroeste de Mato Grosso, povoada por colonos procedentes de várias unidades da federação, incentivados que foram a essa estatal ocupação. Indaga-se: houve, naquela época, o exponencial formalismo dessa política pública de natureza fundiária, a fim de os colonos ficarem autorizados a terem a posse dos imóveis a que foram sugeridos que ocupassem? (ID. Num. 69621999 – pág. 7)

Pontua existência de “(...) tumultuária ingerência no feito, até por se tratar de verbalização impertinente aos reais objetivos deste ato processual. Sandro Miguel Missio, naturalmente que em atitude vulnerável a contundências de maus desígnios, não foi reticente em outorgar procuração a alguém que,... ... no INTERMAT, o representasse para que fosse transferido, para o nome da apelada Rosângela Silva Arede, o seu cadastro feito à formalização do processo administrativo envolvendo o referido imóvel, mesmo tendo repassado, ao apelante, direitos e obrigações dele decorrentes, em função do contrato através do qual houve a venda do aludido terreno e consequente transferência da respectiva posse. E daí que tal procuração deveria ser outorgada a favor do apelante. E pasmem Vossas Excelências: Sandro Miguel Missio foi arrolado como testemunha dos requeridos. Em duas oportunidades em que testemunhou, embora contraditado, ao ser inquirido acerca de tão reprovável conduta, teve a irreverente ousadia de dizer não ter recebido o preço da venda feita ao apelante, quando no contrato negocial, juntado no processo, Senhores Magistrados, consta ter havido pagamento à vista, “servindo este contrato de recibo de pagamento e quitação, para nada mais reclamar, com relação ao preço”. O apelante quedar-se-á agradecido, se tolerado o que possa parecer impertinente, mas oportuna, quanto necessária observação, ainda que nestas recursais razões”. (ID. Num. 69621999 - Pág. 10)

Diz que ao contrário do sentenciado “(...) não houve clandestinidade alguma, se o dito imóvel foi desafetado pelo Estado de Mato Grosso, na sua pública finalidade, no permissivo legal regente da matéria”. E que “(...) Estatuto das Cidades impõe responsabilidade administrativa a entes governamentais nos limites da competência a ele atribuído, a cuja observância não se tem como de justiça sejam penalizadas pessoas agindo de boa-fé, a exemplo do apelante tendo adquirido o terreno de quem de fato podia vendê-lo, até porque lícita e formalmente adquirido ao Estado de Mato Grosso, por devida desafetação administrativa, como historicamente sempre ocorreu na região de Juína”. (ID. Num. 69621999 - Pág. 11)

Afirma que “(...) Ainda que pudesse ser admitido, “ad argumentandum tantum”, ter havido irregularidade em procedimentos de regularização fundiária, assim como arguido na sentença recorrida, por uma questão de justiça, Senhores Desembargadores, para que injustiças não venham prevalecer, tem-se como de impositiva aceitação, à uma suficiente razão, a inexistência de regra a não comportar exceção. Portanto, excepcionalmente tem-se a necessidade seja dado exceção à essa regra, a fim de que não subsista a sucumbência às lícitas, quanto justas pretensões do apelante”. (ID. Num. 69621999 - Pág. 11)

Aponta a viabilidade de alienação de bens públicos dominicais, observando-se as exigências legais.

Menciona que a sentença não retrata justiça ao caso, pois a aquisição se revestiu das formalidades legais a ela inerentes, pois levada a termo como vendedor, que, de fato e de direito, podia subscrever contrato de venda do imóvel em questão, se dito imóvel tem a sua dominial origem: o Estado de Mato Grosso.

Alega que recebeu a posse do imóvel, como consequência do domínio sobre o terreno adquirido de Sandro, “(...) aliás a melhor posse encontrada em ambos os contratos aquisitivos tendo por objeto um mesmo bem, o imóvel agora em questão. E melhor posse a do apelante, até pelo fato da posse decorrer de uma operação negocial mais bem titulada, ao contrário da pseudo posse dos apelados, que aliás não tem origem em nada, à simples indagação: se a apelada Rosângela Arede, diz ter comprado o terreno a Joao Alves dos Santos e este dizendo tê-lo comprado a Manoel Carlos Pereira, este Manoel o comprou de quem?”. (ID. Num. 69621999 – pág. 16).

Requer o provimento do apelo, para o fim de se dar provimento à ação.

Em contrarrazões, os Apelados pedem a gratuidade da justiça, alegando que a sentença deve ser reformada para o fim de reconhecer a posse em favor dos Apelados. Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

Houve manifestação denominada de “contrarrazões” pelo Apelante,
PEDRO VIANA ROSSI,
impugnando a alegação de posse em favor dos Apelados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela Autor/Apelante,
PEDRO VIANA ROSSI
, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n. 1000675-29.2016.8.11.0025, aviado em desfavor de
ROSANGELA SILVA AREDES e GELSON DA SILVA BERTOLO
, ora Apelados, por não reconhecer legitimidade e justeza na detenção do bem público individualmente pelo demandante ou pelos demandados, ante a absoluta despreocupação em dar ao imóvel destinação finalística adequada à ideia de regularização fundiária estabelecida no Estatuto das Cidades; e, ainda,
CONDENOU
a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre o proveito econômico derivado da posse requerida, suspendendo-se a exigibilidade, em razão da parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o do NCPC.

Pois bem.

Malgrado as alegações do Apelante e dos Apeados, a meu viso, não merece reparo a sentença, notadamente porque não se nega que ambas as partes tenham trazido aos autos contratos de compra e venda (contratos de gaveta), firmados entre terceiros que haviam adquirido o imóvel em questão.

Todavia, como muito bem salientado pelo Juízo “a quo”, trata-se de bem de origem pública (ocorrendo desafetação para ocupação e desenvolvimento da cidade, Juína/MT), e, em razão disso, não se trata de terreno destinado à simples mercancia. Não deveria existir a mera intenção mercantilista, mas sim a de ocupação para o desenvolvimento da cidade e posterior edificação no bem.

Importante registrar a finalidade do imóvel, a sua destinação, e a desafetação com restrições, no sentido de desenvolvimento da urbe. Nesse passo, efetivamente, há que se dar crédito à sentença que declarou, efusivamente, que não há falar em posse de terreno público, mas simples detenção; então, no máximo, em relação a ambos os litigantes, impõe-se destacar que nunca houve a posse em relação ao bem, mas simples detenção/ocupação. Resumindo-se, se houve a desafetação e a alienação do bem ao primeiro comprador, deveria este manter-se na posse e cumprir com as obrigações decorrentes do recebimento com ônus de bem público; e não vendê-lo, posto que não deveria ser objeto de mercancia, de lucro, ao menos em determinado momento.

Em sendo assim, comungo com a posição adotada pelo sentenciante, reproduzindo parte da sentença, destacando-se que nem mesmo os réus conseguiram se desincumbir de que a destinação do bem seria de moradia, posto que no lote apenas construíram um simples barraco de madeira e solicitaram a instalação de energia elétrica.

“(...)
De saída, é preciso deixar bem pontuado que, claramente, a questão sub examinen se resolve na averiguação sobre a quem pertence a melhor posse da área litigiosa, porque, indiscutivelmente, propriedade não há em favor de nenhum dos litigantes, uma vez que a área é, como centenas de outros lotes urbanos na cidade, pertencente ao Estado de Mato Grosso.

A rigor, é preciso que se reconheça, que nem de ‘melhor posse’ se pode discutir nos autos, uma vez que, sabidamente, ocupação de bem público é, quando muito, mera detenção, já que bens públicos não são apropriáveis pelo particular a não ser por desafetação legal ou administrativa, o que ainda não se implementou de forma completa no Município de Juína/MT pela notória letargia do INTERMAT em regularizar a questão fundiária urbana na região.

Fixada essa ideia, calha assinalar, entretanto, que o Tribunal da Cidadania, em uma guinada na sua jurisprudência, passou a entender ser possível a defesa da “posse” sobre área pública quando o litígio orbita somente entre particulares, cabendo proteção legal àquele que demonstrar estar autorizado a ocupar o bem.

Vale dizer: contra o ente estatal, o particular que adentrou imóvel público direito algum possui; agora se a disputa sobre o estado fático de ocupação da coisa pública se der entre particulares, é possível o manejo de interditos possessórios, em que pese a posse disputada tenha o caráter da precariedade por estar situada sobre coisa pública.

(...)

Nesse diapasão e com esse necessário balizamento, verifica-se, a priori, que o lote disputado (Lote n.o 09, Quadra 283, Setor “N”, Módulo 6) foi desafetado de sua finalidade eminentemente pública, quando o próprio órgão de terras colocou-o à comercialização, cadastrando interessados na aquisição dos lotes objeto do Projeto de Expansão Urbana Juína e emitindo documentos para processamento da regularização da ocupação dos terrenos públicos (boletos de pagamento mensal vinculados ao processo administrativo fundiário).

Desse modo, é certo que o imóvel estava passível de apropriação pelos particulares, desde que essa apropriação fosse feita de modo consertado e coordenado pelo titular da propriedade imobiliária, responsável pela desafetação e alienação da área.

Aqui então se fixa a primeira premissa decisória: não obstante os dois demandantes tenham trazido aos autos instrumentos particulares de compra e venda de bem imóvel, nenhum dos dois demonstrou ter diligenciado junto à autarquia de terras no sentido de regularizar a ocupação do bem, estampando o caráter de clandestinidade das duas alegadas apropriações imobiliárias, uma vez que a invasão de coisa pública, a negociação entre particulares de bem que não lhes pertence, não é nem nunca foi fator de legitimação possessória de quem quer que seja.

É bem verdade que o autor demonstrou que Sandro Miguel Misso, que foi quem lhe cedeu os direitos sobre o bem litigioso protocolou junto ao INTERMAT (protocolo n. 345339/2010 - id. 4295069), pedido de regularização da posse sobre o lote em disputa e depois negociou o imóvel com ele, que continuou pagando as prestações mensais exigidas pela autarquia para a regularização que nunca ocorreu (id. 4295094), mas nem isso é também suficiente e o bastante para induzir direitos dominiais sobre a coisa, porque, como é sabido, o Estatuto das Cidades estabeleceu uma série de requisitos para justificar a ocupação do solo urbano por particulares em projetos de regularização fundiária, que não se limitam a uma simples concorrência econômica sobre quem paga, primeiramente, determinado preço, para obter a propriedade imobiliária.

Sobre o tema:

(...)

A mera dominialidade pública não garante o cumprimento do princípio da função social da propriedade, que depende, sim, da efetiva destinação e utilização destes imóveis conforme preceitos que atendam o interesse público e efetivem uma ordem urbanística justa e sustentável”

(...)

No mesmo diapasão:

(...)

O bem estatal deve se reverter de forma benéfica a toda sociedade, derivando daí a especial proteção conferida a ele pela Constituição...”

(...)

Dessarte, não socorre a qualquer dos litigantes a alegação da existência de contratos de gaveta que tenham sido celebrados com quem se arvorasse titular de direitos sobre o lote público como causa justificadora ou legitimadora da alegada posse sobre o bem judicializado, porque, insista-se, não há legitimação da regularização fundiária sem que essa ocupação tenha uma finalidade social e coletiva.

Vale dizer: a par de quem tenha se apresentado ao INTERMAT como candidato ao recebimento do lote urbano (que como se viu foi alguém que depois alienou esse bem ao autor, como se lhe coubesse alienar coisa pública ou ceder direitos que não possuía), a ocupação para ser legitimada precisava ser consentânea com a ideia de exercício social da moradia e não à mera mercancia de terrenos públicos, porque somente haverá “justa ocupação” que legitime a estadia sobre o bem público, se essa ocupação se amolde às finalidades que a regularização fundiária possui.

Não é desconhecido que pela forma desorganizada e desleixada com a qual o projeto de ocupação urbana da região de Juína/MT foi desenvolvido pelo Governo Estadual, assomado ao descompromisso das gestões municipais com a efetiva regularização do espaço urbano municipal, o preenchimento das áreas, a abertura dos loteamentos, o ingresso das pessoas na zona urbana longe está de poder ser denominado de regular e organizado, mas isso não se presta a legitimar ocupações de espaços públicos e estimulação do comercio de lotes urbanos como um prêmio de faroeste ao mais esperto ou mais valente dos invasores.

Diga-se com todas as letras: a omissão, a inercia estatal são responsáveis pelo caos, mas não legitimam atos de privatização do espaço público, porque com isso não coaduna o sistema jurídico vigente.

Nesse sentido, é preciso encontrar primeiramente aquele que tenha exteriorizado as funções, o status que decorre da posse e, ao depois, verificar se essa ocupação foi legítima, com fins de moradia, destinada à finalidade social para a qual está voltada a sistematização da regularização fundiária em nosso ordenamento jurídico.

Sendo assim, a análise do conjunto probatório deve se fazer em dois prismas: primeiro o da exteriorização da posse fática sobre a coisa e, depois, a verificação do uso finalístico da posse sobre o bem público, para se auscultar a validade/legitimidade dessa ocupação, inclusive porque, como é de conhecimento comezinho, as ações possessórias são clássico exemplo do chamado caráter dúplice da demanda (pedidos de sinal invertido), ou seja, havendo defesa por parte do réu e pedido nesse sentido, a tutela possessória pode ser deferida a qualquer um dos litigantes ou a nenhum deles, se a posse reclamada não se fizer demonstrada cabalmente.

Na hipótese em análise, como já dito anteriormente, somente o primitivo ocupante da área (Sandro Misso) se preocupou em buscar legitimar a ocupação perante a autarquia estadual e, ao menos em seu aspecto econômico (pagamento dos boletos emitidos pelo INTERMAT para regularizar o cadastro do pretendente e prosseguir no procedimento de regularização fundiária), essa obrigação foi comprovadamente assumida pelo autor do pedido possessório.

Acontece que, no aspecto fático (posse, relembre-se, é relação jurídica de fato entre o possuidor e a coisa), a prova judicializada caminha noutro sentido. De acordo com as testemunhas ouvidas em juízo, o ocupante mais antigo (autor da ação) desgostoso com a “invasão” de sua posse, abandonou o local, que, durante o tempo em que esteve sob sua detenção, nunca havia sido cercado, edificado nem destinado a qualquer moradia.

Lado outro, as provas trazidas pelos réus demonstram, unicamente, a construção de um barraco de madeira e a solicitação da instalação de rede de energia no local, sendo até hoje as únicas benfeitorias que o imóvel recebeu.

Dito tudo isso, é preciso reiterar que destinando-se a área à ocupação urbana para fixação de moradia e não para especulação imobiliária ou ganhos de capitais com a comercialização de terrenos públicos, fica evidente que nenhum dos supostos possuidores da coisa “adquiriram-na” com fins de estabelecer moradia, mas sim com intenção de ganho de capital, de acumulo patrimonial, porque ao cabo de 8 anos (desde 2012 segundo afirmam o lote estaria sendo disputado por um e por outro litigante), o imóvel não teve destinação alguma, não teve manifestação nenhuma do interesse de quem quer que seja de efetivamente residir, instalar moradia, dar ao bem a finalidade que a lei determina e isso já é suficiente a se concluir que não há direito de nenhuma das partes a qualquer proteção jurídica sobre a coisa, que, insista-se, não foi desafetada para servir, para atender à especulação imobiliária, porque, insista-se, a finalidade da propriedade é o interesse social e não o capital”.

Com tais apontamento, tem-se que a sentença deve ser mantida, eis que nenhum dos argumentos trazidos possui o condão de reforma-la.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% sobre o proveito econômico, suspendendo, todavia, a exigibilidade em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021